Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721791-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONES OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: ENALDO DE SOUSA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JONES OLIVEIRA RAMOS contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória (0751990-14.2023.8.07.0001) movida contra ENALDO DE SOUSA PIRES, que indeferiu a penhora dos três veículos do agravado encontrados no Sistema RENAJUD ao fundamento de que todos encontram-se alienados fiduciariamente e não podem ser objeto de penhora. Em suas razões recursais, o agravante argui a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre bens móveis (arts. 835, XII e 1.361 do CC) mesmo em caso de veículo alienado fiduciariamente. Afirma que a penhora dos direitos aquisitivos não implica prejuízo ao credor fiduciário e não enseja violação ao disposto no art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/69. Requer, em efeito ativo, a penhora dos direitos aquisitivos dos três veículos encontrados em pesquisa RENAJUD (IDs 235208490, 235208492, 235208493 e 235208494 na origem) e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, se observa presentes tais requisitos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o artigo 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora e, no inciso XII, prevê a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de possibilitar a penhora dos direitos aquisitivos, sem a necessidade de anuência do credor fiduciário, uma vez que a penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC e do inciso VIII do art. 11 da Lei no 6.830/80, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, sem que seja necessária a anuência do credor fiduciário para tanto. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1312319, 07462420920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6 a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246267, 07252644520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos É certo que os atos de penhora mormente recaem sobre a propriedade do devedor (bens e dinheiro). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida para determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre os veículos MITSUBISHI/Pajero Dakar 2011/2012 OGS1010, FIAT/Strada 2009/2010 JIA6983 e R/Presidente TRA Carga 2001/2001 KEQ8071, encontrados na pesquisa RENAJUD na origem (IDs 235208490, 235208492, 235208493 e 235208494 na origem), sem necessidade de anuência do credor fiduciário. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para o imediato cumprimento da medida. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator